Tribunal: STF
Processo: RE 1423494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº.7.394/85. JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO. ART. 22, I E XVI DA CRFB. FIXAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. ADPF 151. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DO VALOR PELO MUNICÍPIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Irresignação recursal do Município de Pacajus-CE em face de sentença que julgou procedente apretensão autoral, em ação civil pública, para condená-lo a: a) Abster-se de exigir o cumprimento de 40 horas semanais para os Técnicos em Radiologia, como servidores estatutários ou não, para que seja aplicada e respeitada a Lei Federal nº 7.394/85, que em seu artigo 14 fixa em 24 horas a jornada desses profissionais; e b) Considerar que a remuneração do Técnico em Radiologia seja cingida nos termos da ADPF 151, conferida na época da publicação do Acórdão da decisão liminar. 



    2. O art. 22, I e XVI, da Constituição Federal prevê que compete privativamente à União legislar sobre do direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. 



    3. A Lei nº 7.394/85, de âmbito nacional, regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, a qual deve ser aplicada a todos os Operadores de “Raios X”, independentemente do regime jurídico a que se filiam e do âmbito do ente federativo. Em seus arts. 14 e 16 dispõe sobre a carga-horária de trabalho (24 horas semanais) e a remuneração dos técnicos em radiologia, qual seja, 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos o adicional de 40% (quarenta porcento) de risco de vida e insalubridade. 



    4. O Município, ao regular o serviço público municipal, deve obrigatoriamente observar as normas gerais estabelecidas pela União. Na hipótese dos autos, a Municipalidade, vulnerando os dispositivos constitucionais e extrapolando a área de atuação do interesse local, lançou Edital de concurso público, prevendo jornada laboral superior ao devido com base na Lei Municipal nº 7 321, de 23 de dezembro de 2013. 



    5. O STF, quando do julgamento da ADPF nº 151, entendeu que, apesar do art. 16 da Lei 7.394/85 não ter sido recepcionado pela ordem constitucional vigente, seus critérios devem continuar sendo aplicados no que tange à remuneração dos profissionais de radiologia, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 



    6. O julgado do Pretório excelso não mencionou lei municipal. Contudo, ao considerar convenções ou acordos coletivos de trabalho, entende-se, numa interpretação ampliativa, que a decisão abarcou a possibilidade de edição de lei municipal tratando da remuneração dos referidos profissionais.



    7. Conforme disposto no art. 39 da Constituição Federal, aos Municípios é autorizada a instituição de regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Verifica-se que no § 3º do dispositivo em questão há exclusão do“piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”, direito conferido aos trabalhadores do âmbito privado (art. 7º, V, CRFB), o que denota diretriz voltada para o entendimento de que o Município tem autonomia para estipulação da remuneração dos servidores, em atenção ao interesse local e contas públicas, uma vez que tal matéria não estaria abarcada pela competência privativa da União (inc. XVI do art. 22 da CF). 



    8. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar que o Município possui autonomia para fixar os salários dos técnicos de radiologia, não estando sujeito ao piso salarial estabelecido na ADPFnº 51. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XVI, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência dessa Corte no sentido do não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos. Destaco os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (RE 1.405.548 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifou-se)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).



    (RE 1.329.864 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifou-se)



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator